Tribunal: TJMT
Processo: 1002128-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002128-61.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADOS:- PRETTO & PRETTO LTDA e outros
Agravo de Instrumento n. 1002128-61.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Juína que, em Execução de Título Extrajudicial, declarou impenhoráveis os valores constritos na conta em que o executado recebe seus proventos, determinando sua imediata restituição.
O agravante alega que, diante da renitência dos agravados no pagamento do débito, foi pleiteada a penhora on-line em suas contas bancária, sendo então bloqueados R$2.051,04.
Diz que os devedores aduziram sobre a impenhorabilidade daquela importância, e o juízo a quo acatou o argumento sem que antes lhe fosse oportunizada a manifestação, o que fere princípio do devido processo legal, do contraditório e da vedação à decisão-surpresa.
Defende a possibilidade da penhora de parte dos proventos, desde que não comprometa a subsistência do devedor.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que declarou impenhoráveis os valores constritos na conta em que o executado recebe seus proventos, determinando sua imediata restituição.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija a concessão da medida neste momento.
Ademais, o art. 833, inciso IV, do CPC preceitua que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
Conclui-se assim, ao menos em análise sumária, que é vedada a constrição no caso dos autos.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito depois da oitiva dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator